Tribunal: STF
Processo: RE 1281276
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PENAL. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE FACA. INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI 13.654/2018 DECLARADA PELO CONSELHO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS – TJDFT. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. APLICAÇÃO DE MEDIDA MAIS BRANDA. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. 



    II – Consoante a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “não é possível o controle jurisdicional em relação à interpretação de normas regimentais das Casas Legislativas, sendo vedado ao Poder Judiciário, substituindo-se ao próprio Legislativo, dizer qual o verdadeiro significado da previsão regimental, por tratar-se de assunto interna corporis de ostensivo desrespeito à Separação de Poderes, por intromissão política do Judiciário no Legislativo”.



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.